Tribunal: TJDFT
Processo: 0738180-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL. ELEIÇÃO DO CORPO DIRETIVO. IRREGULARIDADES NO PROCESSO ELEITORAL. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O apelante sustenta, em suma: inobservância do prazo estipulado em calendário eleitoral para divulgação das chapas inscritas para o pleito dos cargos da administração condominial; omissão na divulgação/disponibilização de documentos; e participação de candidatos que não seriam condôminos, situação que atingira, inclusive, a pessoa que presidiu a comissão eleitoral.
2. O calendário eleitoral previa a divulgação das chapas inscritas em 13/10/2020, com prazo de 24 (vinte e quatro) horas para impugnação. A divulgação somente ocorreu no dia 16/10/2020. A despeito, depreende-se não ter decorrido prejuízo aos condôminos, porquanto houve lapso de 4 (quatro) dias entre a divulgação e a homologação das chapas inscritas, constituindo tempo suficiente para qualquer interessado realizar eventual impugnação.
3. Quanto à alegada omissão na divulgação/disponibilização de documentos, verifica-se que o apelante obteve provimento jurisdicional nos autos do Processo n. 0736333-37.2020.8.07.0001, que lhe garantiu o acesso aos documentos pleiteados, incluindo a lista das unidades aptas a participar da assembleia, embora apresentada já no curso da votação. Ademais, da análise da ata da assembleia e dos documentos juntados aos autos, verifica-se que, na ocasião da eleição, havia, além dos componentes da comissão eleitoral, fiscais relacionados às chapas concorrentes para fiscalização do pleito, e não houve registro de impugnação de participantes inabilitados a votar.
4. Consoante a dicção dos arts. 1.725 e 1.660, I, do CC, entram na comunhão os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges, regra que se estende à união estável. Logo, se demonstrada a contemporaneidade da aquisição do bem imóvel com a união estável havida entre as partes, como na exata hipótese dos autos, irrefutável a condição de ambos como titulares e, por conseguinte, a legitimidade para concorrer a cargo na administração do condomínio, em face do enquadramento ao conceito de condômino, nos termos da cláusula quarta da convenção.
5. A ausência de reconhecimento de firmas no contrato particular de cessão de direitos não é elemento suficiente para refutar a condição de condômino. A despeito, como bem salientado na r. sentença, “não há vedação legal ou nos atos internos do condomínio que limite a participação da comissão eleitoral apenas aos condôminos”. Destarte, não se vislumbra irregularidade na eventual participação de pessoa que não seja condômina na comissão eleitoral, mormente por não constituir propriamente cargo da administração do condomínio e, especialmente, por ter desempenhado suas funções na organização do pleito com equidistância e respeitando à isonomia dos candidatos.
6. Recurso conhecido e desprovido.